Tribunal: TJDFT
Processo: 0717549-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença de astreintes, julgou parcialmente procedente a impugnação da Fazenda Pública, que alega o cumprimento parcial da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Data inicial de astreintes fixadas em face do descumprimento de obrigação de fazer complexa firmada em acordo homologado judicialmente e necessidade de produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam apenas do efeito suspensivo deferido ao recurso.
4. Nos termos do artigo 537, §4o do Código de Processo Civil, “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”.
5. Sendo complexa a obrigação de fazer, composta de diversas fases, é necessária a produção de provas para se estabelecer o quanto da obrigação foi concluída e a data inicial do descumprimento.
6. O cumprimento de sentença relativo a valores ilíquidos depende da prévia liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de Julgamento: "Na hipótese de astreintes relativas a descumprimento parcial de obrigação de fazer complexa, composta de diversas fases, ante a necessidade da produção de provas, deve haver prévia liquidação de sentença para que se estabeleça a data inicial do descumprimento, a fim de se calcular o montante devido".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §4o; CPC, art. 509 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1778208, 0721157-16.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023; TJDFT, Acórdão 1149858, 0002540-10.2014.8.07.0018, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2019, publicado no DJe: 24/02/2019.